Tribunal: TJSP
Processo: 1011007-21.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Contrato particular de compromisso de compra e venda de lote. Ação de revisão cumulada com consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Descabimento. Ausência do cerceamento do direito de defesa alegado. Mérito. Cláusulas contratuais que não ferem legislação vigente, inclusive a consumerista. Ausência de demonstração da abusividade e de onerosidade

Ementa:
Apelação. Contrato particular de compromisso de compra e venda de lote. Ação de revisão cumulada com consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Descabimento. Ausência do cerceamento do direito de defesa alegado. Mérito. Cláusulas contratuais que não ferem legislação vigente, inclusive a consumerista. Ausência de demonstração da abusividade e de onerosidade excessiva. Princípio da força obrigatória do contrato que deve prevalecer. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade deferida aos autores. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011007-21.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes
RAIMUNDO MATOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e JONATHAN LIMA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROLAMAR CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011007-21.2019.8.26.0320 -Limeira - Voto: no
2
Voto no 24176
Apelação Cível 1011007-21.2019.8.26.0320
Apelantes: Raimundo Matos de Souza e Jonathan Lima da Silva
Apelado: Rolamar Construções e Empreendimentos Ltda.
Comarca: Limeira
Juiz: Wander Benassi Junior
Apelação. Contrato particular de compromisso de
compra e venda de lote. Ação de revisão cumulada
com consignação em pagamento. Sentença de
improcedência.
Insurgência
dos
autores.
Descabimento. Ausência do cerceamento do direito
de defesa alegado. Mérito. Cláusulas contratuais que
não ferem legislação vigente, inclusive a consumerista. Ausência de demonstração da
abusividade e de onerosidade excessiva. Princípio da
força obrigatória do contrato que deve prevalecer.
Sentença de improcedência mantida. Majoração da
verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC,
observada a gratuidade deferida aos autores.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, nos autos de ação de revisão contratual cumulada com consignação em
pagamento, movida por Raimundo Matos de Souza e Jonathan Lima da Silva em face
de Rolamar Construções e Empreendimentos Ltda julgou improcedentes os pedidos
formulados pelos autores. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados a
arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários fixados em 14%
sobre o valor da causa atualizado (fls. 196/201).
Os autores alegam, preliminarmente, que o julgamento
antecipado da lide acarretou cerceamento do seu direito de defesa, sendo necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011007-21.2019.8.26.0320 -Limeira - Voto: no
3
realização de perícia para o adequado julgamento. No mérito, argumentam que as
relações de aquisição de unidades habitacionais são reguladas pelo Código de Defesa
do Consumidor; que estão preenchidos os pressupostos de vulnerabilidade e
hipossuficiência dos adquirentes; que o contrato acarreta onerosidade excessiva; e
que houve violação ao dever de informação (fls. 203/220).
Houve contrarrazões (fls. 224/233).
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença.
Com efeito, o Código de Processo Civil adota o sistema do livre
convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das
provas produzidas, ficando a cargo do magistrado decidir pela necessidade de se
realizarem atos durante a fase instrutória e a pertinência da prova requerida.
Dessa forma, se os elementos presentes nos autos forem
considerados suficientes para formação do convencimento, pode haver o julgamento
antecipado da lide, sem que isso implique em cerceamento do direito de defesa.
No caso, nota-se que a demanda versa sobre matéria para a qual
as provas produzidas nos autos se mostram suficientes à solução da controvérsia, em
especial diante do contexto contratual existente, sendo prescindível maior dilação
probatória.
Assim, não há como se compreender que o julgamento
antecipado do mérito causou qualquer prejuízo aos autores, ora apelantes.
Quanto ao mérito, a ação versa sobre contrato de compromisso
de venda e compra do lote 10, Quadra “R”, no Loteamento Jardim dos Jequitibás, em
Limeira, mediante pagamento parcelado, a ser satisfeito em 120 parcelas mensais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011007-21.2019.8.26.0320 -Limeira - Voto: no
4
(fls. 32/54).
Todavia, por discordarem dos limites fixados junto ao
compromisso, buscaram os autores a revisão de cláusulas, bem como a consignação
em pagamento.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, decorrendo daí a
insurgência dos autores.
Sem razão.
Trata-se o caso de obrigação livremente assumida pelas partes e
que, em realidade, não atenta quanto ao direito.
O lote foi adquirido mediante pagamento parcelado e,
evidentemente, aplicável ao preço o custo do próprio dinheiro em termos do
financiamento assegurado, cumprindo a correção do valor no tempo e no espaço
sendo que o índice escolhido, IGP-M, não viola direito dos apelantes sendo, por
sinal, de ampla utilização no comércio imobiliário.
Cumpre anotar, ainda, não existir junto ao Código de Defesa do
Consumidor, qualquer disposição expressa em relação aos juros nem referente aos
sistemas de amortização.
No mais, não se verifica, da análise das provas juntadas,
violação ao dever de informação, ou outro direito consagrado na legislação
consumerista.
Nesse contexto, nada autoriza a pretendida revisão contratual,
que apenas traz dispositivos-padrão, comuns a contratos dessa espécie.
A bem da verdade, o que se percebe é que os autores têm a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011007-21.2019.8.26.0320 -Limeira - Voto: no
5
errônea compreensão de que o Código de Defesa do Consumidor permitiria a
alteração das condições avençadas pelo simples fato de existir dificuldade econômica
decorrente, inclusive, do errôneo planejamento econômico financeiro, o que não se
pode admitir.
Assim, decorre que os valores exigidos do regular compromisso
e que, em suas cláusulas, inclusive de preço e atualização, não apresenta qualquer
abusividade.
Foi o que bem constou na r. sentença, cuja fundamentação não é
objeto de impugnação específica no apelo interposto. Confira-se:
[...] Pretende a parte autora a revisão contratual para
o fim de declarar nulas as cláusulas que entende
abusivas, além da restituição de valores que entende
cobrados indevidamente.
O autor menciona abusividade nos juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, da correção monetária pelo
IGPM-FGV (Índice Geral de Preços do Mercado -
Fundação Getúlio Vargas) e de multa de 10% em caso
de mora.
A alegação do autor de que a multa aplicada pela ré
em caso de mora viola o §1o, do art. 52, do Código de
Defesa do Consumidor, não prospera. De acordo com
a Cláusula 5.1 (fls. 48), a multa em caso de mora é de
2% (dois por cento), nos exatos termos do mencionado
dispositivo legal.
Consta, ainda, multa de 10% (dez por cento) sobre o
saldo devedor caso a inadimplência persista após
decorrido o prazo de 03 (três) meses de mora, nos
exatos termos do art.26, inciso V, da Lei de
Parcelamento do Solo Urbano, conforme texto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011007-21.2019.8.26.0320 -Limeira - Voto: no
6
segue transcrito: [...]
Deste modo, a previsão contratual é válida, uma vez
que amparada na legislação pertinente ao tema.
Não há que se falar, ainda, em abusividade da
capitalização de juros, na medida em que não foi
demonstrada, não havendo mínimo indício de que
tenham sido praticados, nesse particular, valores de
cobrança superiores à média do mercado, recordando-
se que nesse tipo de financiamento, a despeito do longo
parcelamento normalmente pactuado, as parcelas
mensais são sempre fixas, com o mesmo valor nominal
da primeira à última.
Assim, considerando a livre manifestação de vontade
das partes, no momento da celebração do negócio,
inadmissível que, com a ocorrência de fenômeno
amplamente previsível, cujo risco assumiram as partes,
venha a parte contratante, buscar a alteração dos
termos contratados, ao argumento da excessiva
onerosidade, tendo-se em conta, inclusive, que
independentemente do grau de instrução e do nicho de
atuação profissional no mercado, é amplamente
disseminado ao consumidor brasileiro o mecanismo
prático da contratação de financiamentos que tais,
muitas vezes para substituição de outras dívidas
maiores - sobretudo da ciência do número de parcelas
que se propõe a saldar, via de regra em valor fixo - e,
em consequência, o tempo de duração do contrato [...]
(fls. 198/199).
Assim, cabia aos autores cumprir a obrigação firmada tal como
estipulada, sob pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011007-21.2019.8.26.0320 -Limeira - Voto: no
7
Não há, outrossim, que se falar em onerosidade excessiva, pois
os autores não apontam qualquer acontecimento extraordinário ou imprevisível.
Nesse contexto, era mesmo de rigor o indeferimento da
pretensão revisional deduzida pelos autores.
Por fim, ante o não provimento do recurso, nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 16% sobre
o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida aos autores, ora
apelantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora